Tribunal: STF
Processo: ARE 776806
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS EDITALÍCIAS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 279 E 454. 



    1. As cláusulas do edital do certame e seu aditivo de convocação para curso de formação de soldados, quando aferidas pelas instâncias ordinárias, não pode ser revista pela E. Suprema Corte, em face da incidência das Súmulas nºs 279 e 454 do STF. 



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. 



    3. A interpretação de cláusulas editalícias não viabiliza o recurso extraordinário, a teor do Enunciado da Súmula 454 do Supremo Tribunal Federal.



    4. In casu, o acórdão recorrido assentou: “ADMINISTRATIVO - Mandado de Segurança - Concurso Público — Candidato Aprovado na Condição de Remanescente — Vigência do certame — Necessidade de aumento do efetivo militar — Retificação do Edital quanto ao provimento de cargos de soldados — Convocação dos remanescentes para as demais etapas — Êxito do impetrante nos exames de saúde, de aptidão física e psicológico - Curso de Formação de Soldados — Convocação para realização da pré-matrícula em desobediência ao disposto no edital retificado — Liminar Deferida — Ato Vinculado da Administração — Principio da Segurança Jurídica – Desprovimento da Remessa Oficial. — Preenchidos os requisitos necessários à execução do ato, o mesmo torna-se vinculado e de acordo com os ditames legais, deve ser efetivamente concretizado.”



    5. Agravo regimental DESPROVIDO.